Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-93.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Despesas comuns. Cobrança. Condomínio sem registro de sua convenção na Serventia Imobiliária. Condomínio de fato. Competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.21, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Despesas comuns. Cobrança. Condomínio sem registro de sua convenção na Serventia Imobiliária. Condomínio de fato. Competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.21, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003977-
93.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MAPAL
EMPREENDIMENTO LTDA, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL HARAS
PAINEIRAS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003977-93.2019.8.26.0526
2/4
3a Vara da Comarca de Salto
Apelação n. 1003977-93.2019.8.26.0526
Apelante: Mapal Empreendimento Ltda.
Apelado: Condomínio Residencial Haras Paineiras
Voto n. 19.185
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Despesas
comuns. Cobrança. Condomínio sem registro
de sua convenção na Serventia Imobiliária.
Condomínio
de
fato.
Competência
preferencial de uma das Câmaras da 1a
Subseção de Direito Privado (1a a 10a
Câmaras), nos moldes do disposto no artigo
5o, inciso I.21, da Resolução n. 623/2013
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos para redistribuição ao
órgão competente.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 121/123, cujo relatório adoto, proferida
pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Salto, Dr. Christiano Rodrigo Gomes
de Freitas, que julgou procedente o pedido inicial.
Segundo o apelante, réu, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por ilegitimidade ativa de parte e cerceamento
de defesa. No mais, sustenta que a autora não é um ente condominial,
mas mero loteamento fechado formalizado como “associação civil”.
Nesse vértice, conclui que não pode ser compelida ao pagamento das
taxas mensais, pois a “Carta Magna prevê que ninguém será compelido
a se associar ou de se manter associado; portanto, não pode ser ver
obrigada a pagar por aquilo que não usufrui, ou daquilo que não anuiu
e não se filiou” (fls. 137).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 141/142) e
respondido (fls. 145/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003977-93.2019.8.26.0526
3/4
Esse é o relatório.
O recurso deve ser redistribuído para uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, pois esta Câmara não
tem competência para dirimir a questão em pauta.
Realmente, pretende o autor, nesta demanda, a
condenação da ré ao pagamento de despesas comuns. Para justificar sua
legitimidade “ad causam”, instruiu a petição inicial com cópia da
convenção condominial sem registro no Cartório de Registro de Imóveis
competente (ver fls. 08/23 e 28/32). Trata-se, como se vê, de
condomínio de fato, pois não atendidos os requisitos previstos na Lei n.
4.591/64.
Nesses termos, força a aplicação do artigo 5o,
inciso I.21, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça: compete à Primeira Subseção, composta pela 1a a 10a Câmaras,
julgar preferencialmente as “ações relativas a loteamentos”.
Assim, a redistribuição dos autos desta
apelação é medida de rigor. A respeito, confira-se: “Dúvida de
competência. Apelação extraída dos autos de ação de cobrança. A
fixação da competência recursal se define pela lide descrita na
inicial no tocante ao fundamento jurídico e a intenção preponderante
das partes. Tratando-se de pedido relativo ao pagamento de
despesas relativas a loteamento na condição de condomínio especial,
a competência é das Câmaras de n°s 1 a 10a da Seção de Direito
Privado. Dúvida procedente, reconhecida a competência da Câmara
suscitada (9a. de Direito Privado)” [grifei] (TJSP, Conflito de
Competência
n.
0220416-25.2011.8.26.0000,
Órgão
Especial,
j.
04-04-2012, rel. Des. Ruy Coppola).
E mais: “CONDOMÍNIO HORIZONTAL -
CHÁCARAS
SITUADAS
EM
LOTEAMENTO
- CONDOMÍNIO
ATÍPICO E IRREGULAR - Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização - Competência preferencial, das Eg. 1a a 10a Câmaras
de Direito Privado, conforme Provimento n° 623/2013, do Órgão
Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Precedentes -
Declinação de competência, com determinação de redistribuição do
feito para uma das Câmaras com competência preferencial do antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1003977-93.2019.8.26.0526
4/4
Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado
do Eg. TJSP) - Recursos não conhecidos” [grifei] (TJSP, Apelação n.
1024353-97.2018.8.26.0506,
31a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
18-05-2020, rel. Des. Carlos Nunes).
Posto
isso,
não conheço
do
recurso
e
determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (1a a 10a
Câmaras).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica